Tribunal: TJDFT
Processo: 0741262-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APREENSÃO DE CELULAR DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RELAÇÃO ENTRE PACIENTE E INVESTIGADO PRINCIPAL. FISHING EXPEDITION NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a apreensão de aparelho celular pertencente ao paciente, realizada durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de terceiro investigado por crimes de organização criminosa e fraude bancária.
2. A defesa alega irregularidade na apreensão, sustentando ausência de justa causa e prática de "fishing expedition".
II. Questões em discussão
3. Legalidade da apreensão do celular pertencente ao paciente, realizada em imóvel alvo de busca e apreensão judicialmente autorizada;
4. Possibilidade de apreensão de bens pertencentes a terceiros no mesmo local do investigado;
5. Configuração de "fishing expedition" e respeito às garantias constitucionais no procedimento investigativo.
III. Razões de decidir
6. Legalidade da apreensão. A apreensão do celular do paciente ocorreu em cumprimento a mandado de busca e apreensão válido, abrangendo dispositivos eletrônicos na residência de outro investigado, com o qual o paciente foi encontrado. A decisão judicial que autorizou a medida contemplava a coleta de elementos relacionados aos crimes de organização criminosa e fraude bancária, sendo relevante para a elucidação dos fatos.
7. Apreensão de bens de terceiros. A jurisprudência admite a apreensão de bens de terceiros presentes no local de busca, desde que demonstrem ligação com a investigação, conforme entendimento consolidado pelo STF (Pet 5173 AgR). No caso, a análise preliminar indicou conexão entre o paciente e as práticas investigadas.
7. Fishing expedition não configurada. A medida investigativa foi fundamentada em indícios concretos, como o vínculo do paciente com o investigado principal, a presença de dados associados ao paciente nos dispositivos eletrônicos apreendidos, e a análise inicial do celular, que revelou elementos relevantes à investigação.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.